Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DIREITO DE RESCINDIR O ACORDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ARRAS. RETENÇÃO. INCABÍVEL.TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ASSOCIAÇÃO. PERSONALIDADE DISTINTA DE SEUS MEMBROS.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente na pretensão contra à ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES CRISTÃOS DO GUARÁ II e parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução contratual por inadimplemento da apelante e condená-la a restituir, em parcela única, a integralidade dos valores pagos pelos autores, corrigidos monetariamente a partir da data do dispêndio e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional.

2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de prestação de serviços, em que o contratante adquire como destinatário final os serviços de construção de unidade autônoma habitacional.

3. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

4. In casu, restou configurada a mora da construtora quanto à entrega da obra e o consequente descumprimento contratual, devendo, por isso, arcar com os ônus derivados de sua desídia.

5. Cuidando-se de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, não há se falar em direito de retenção das arras.

6. O termo inicial dos juros de mora na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de contrato por inadimplemento da empresa contratada é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7. Nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. ” Restando evidente a sucumbência recíproca e equivalente das partes, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma proporcional.

8. Diante do contrato referente ao acerco técnico de projetos ter sido entabulado com a Associação, não há se falar em responsabilidade dos autores pelo adimplemento da obrigação, porquanto a entidade associativa é dotada de personalidade própria, distinta de seus associados.

9. Recurso conhecido e desprovido.